Tribunal: STF
Processo: AR 1754
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-08
Data de publicação: 2005-09-08

Ementa:
EMENTA:         EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO
RESCISÓRIA. FGTS. CORREÇÃO DE SALDOS.
O que a parte pretende nos
presentes embargos é simplesmente rediscutir a causa, assim como
aconteceu no anterior  agravo regimental. A referência a supostas
omissão ou contradição no acórdão embargado serviu apenas para
reavivar o tema atinente aos índices de correção dos saldos
existentes nas contas vinculadas do FGTS; tema este já decidido nos
precedentes mencionados no mesmo acórdão.
Embargos de declaração
rejeitados.